Tribunal: TJMT
Processo: 1021681-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1021681-94.2021.8.11.0000 – Tangará da Serra
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Joaquina Maria da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de indenização securitária que move contra Bradesco Vida e Previdência S.A., determinou a emenda da petição inicial, no prazo de 15 dias, a fim de que a autora demonstre que buscou a exibição dos documentos requeridos no item “e” da exordial pela via administrativa, na forma do art. 320 do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o art. 321, parágrafo único do CPC.
Inconformada, a agravante pleiteia preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustenta que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que fere de morte o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Segue defendendo a inexistência de previsão legal ou constitucional ao acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição da República, bem como a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o regular tramite da ação.
Afirma que os documentos em posse da agravada são de difícil acesso a segurada, que não tratou diretamente com a seguradora, mormente porque se trata de seguro coletivo em grupo firmado pela empresa estipulante. Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de determinar ao juízo a quo o recebimento da inicial, dando prosseguimento a marcha processual, independentemente da comprovação da recusa administrativa da seguradora.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, oportuno registrar que a agravante comprovou nos autos a necessidade de assistência gratuita, trazendo documentos apto a demonstrar a sua condição de hipossuficiente, que prova a insuficiência de recursos para o recolhimento das custas processuais (id. 69388435 ao id. 69388436 – autos de origem), razão pela qual, defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.
Pois bem, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso VI, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo, previstos no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos constantes do art. 300 do aludido diploma processual, em suma, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No caso dos autos, o magistrado entende que “Nesse ponto, acerca do pedido de exibição de documentos (item “e” da petição inicial – Id. 69388428), não é possível afirmar, com a cognição própria ao momento, que a parte requerente buscou previamente ao ajuizamento da demanda, ainda na esfera administrativa, os documentos que pretende, tal qual que promoveu o pagamento do custo do serviço, se houver.” (Id. 69643264 – autos de origem).
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como a contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao menos nesta quadra inicial, em que pese as alegações da agravante, a decisão encontra-se em consonância com a posição adotada pelo STJ, ao apreciar o REsp. n. 1.349.453/MS.
Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 06 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator